Tribunal: TJDFT
Processo: 0715404-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715404-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SERGIO PUTTINI MACHADO AGRAVADO: VALERIO AFONSO VIEIRA, BRENO DE MEDEIROS VIEIRA, I. D. M. V. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sérgio Puttini Machado contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que, nos autos do Processo n° 0703462-96.2021.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, liberou a visibilidade do sigilo das informações do InfoJud apenas ao advogado da parte exequente, nos seguintes termos: “Com apoio na regra do impulso oficial - art. 2o, CPC, e princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, foi realizada pesquisa de bens da parte executada nos sistemas disponíveis ao Juízo. O protocolo do sistema RENAJUD noticia a existência de veículo(s) de propriedade da parte devedora, na qual já consta(m) restrição(ões) neste processo. Em consulta ao InfoJud, obtive declaração(ões) de renda, as quais anexo à presente decisão, com restrição de sigilo. Determino à Secretaria que proceda a liberação de visibilidade de sigilo de tal documento somente ao(a) advogado(a) da parte autora. Advirto que eventual reprodução do referido documento será responsabilizada legalmente. Assim, intimo a parte CREDORA a se manifestar. Por outro lado, o protocolo em anexo do sistema SISBAJUD noticia bloqueio parcial da quantia executada, razão pela qual o converto em PENHORA. Transfiro a quantia para conta disponível ao Juízo e nomeio o gerente geral da instituição financeira como depositário fiel. Dispenso a lavratura de termo de penhora, conforme art. 854, §5o, do CPC. Intimo, por DJe, a parte DEVEDORA da penhora efetivada para manifestação no prazo de 5 dias, na forma do art. 854, §3o, do CPC. Preclusa a presente decisão, observado o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, expeça-se alvará de levantamento de valores em favor da parte credora, que fica, desde já, intimada a apresentar dados para transferência bancária (nome do titular, CPF/CNPJ, banco, agência e número da conta) ou chave PIX, caso ainda não tenha informado nos autos. Ressalto que a conta de destino deve ser de titularidade da parte ou de seu advogado, restando inviabilizada a transferência para sociedade de advogados ante a impossibilidade de cadastramento no sistema PJE. Ausentes os dados bancários, expeça-se alvará eletrônico na modalidade saque bancário. Tudo feito, intime-se a parte autora a indicar bens passíveis de penhora e apresentar planilha atualizada do débito, considerando os valores já levantados nos autos. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Relata o Agravante que foi condenada a reembolsar R$ 29.717,00 (vinte e nove mil, setecentos e dezessete reais) ao primeiro Autor pelos prejuízos materiais que suportou, e a pagar R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos materiais, bem como a pensão mensal de R$ 4.068,06 (quatro mil, sessenta e oito reais e seis centavos), rateada entre os menores Breno e Ítalo, desde a data do óbito até completarem 24 anos de idade. Discorre que na fase de cumprimento de sentença foi deferida a penhora de 30% dos seus rendimentos brutos e a pesquisa aos sistemas SISBAJUD, RENAJU e INFOJUD, com o fim de localizar bens suscetíveis de penhora. Narra que após a pesquisa de bens por meio do InfoJud foi determinado sigilo das informações e deferida a visibilidade das informações somente ao advogado dos exequentes. Sustenta que a determinação de sigilo da pesquisa InfoJud afronta os princípios da isonomia, ampla defesa e contraditório. Assevera que a r. decisão agravada retira do Agravante o direito e ter acesso às informações do processo e o poder de contrapô-las. Registra que terá ciência do documento tão somente depois de ocorrida a constrição. Assevera que é inequívoco que ambas as partes devem ter acesso a todos os documentos e atos processuais praticados nos autos, com o intuito de defender seus interesses e expor suas razões. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo para suspender os comandos das decisões Ids. 152104001 e 153537601, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da r. decisão agravada, para que sejam respeitados os princípios constitucionais e garantidos ao Agravante o contraditório e ampla defesa. Preparo comprovado (Id. 4652359). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão de efeito suspensivo a fundamentação deve ser relevante e haver possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Da análise dos autos, verifica-se que o douto Magistrado a quo, nos autos do Cumprimento de Sentença, após a pesquisa ao sistema InfoJud, determinou o sigilo das informações obtidas, até segunda ordem, salvo para o advogado dos Exequentes. Em regra, os atos processuais são públicos, mas a lei poderá restringir a publicidade quando a defesa da intimidade ou o interesse público ou social exigirem (art. 5°, LX, da CF). Na hipótese dos autos, o sigilo é necessário para a satisfação do crédito em execução. Malgrado a possibilidade de ocorrer a constrição de bens e ativos financeiros, no momento oportuno o Agravante terá oportunidade de se defender, não havendo, portanto, violação ao contraditório e ampla defesa. Ademais, há suspeita de que o devedor está ocultando patrimônio para evitar o pagamento da dívida. Como se sabe, o Código de Processo Civil, com o objetivo de conferir efetividade à tutela jurisdicional, assegura o direito à satisfação do crédito em prazo razoável e permite, para tal desiderato, a adoção de diversas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias pelo juiz, conforme estabelecem os artigos 4o, 6°, 139, IV, e 297, in verbis: “Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída (...).” “Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, (...).” “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias. (...).” “Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória” Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DECRETAÇÃO DE SIGILO DE DETERMINADOS ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR A EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. A decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão justifica-se quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré tem prejudicado a busca do veículo objeto da lide. 2. No uso do poder geral de cautela, é permitido assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar. 3. Trata-se de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais (CPC, art. 189, I). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1329625, 07018496220208079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SIGILO SOBRE AS DILIGÊNCIAS REFERENTES AO MOMENTO, ENDEREÇO E LOCAL ONDE SERÁ CUMPRIDA A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, CELERIDADE PROCESSUAL E BOA-FÉ. 1. A regra geral da publicidade dos atos processuais, estabelecida na Constituição Federal (art. 5o, LX e art. 93, IX), só pode ser afastada em hipóteses excepcionais, razão pela qual a interpretação do art. 189 do CPC deve ser restritiva. 2. No caso, a diligência de busca e apreensão do veículo restou infrutífera, uma vez que o oficial de justiça não localizou o veículo descrito no endereço indicado, nem nas imediações do local apontado pelo autor. Considerando a frustração da diligência e a própria natureza cautelar da medida de localização do bem para apreensão, convém o sigilo quanto ao momento e o local onde será cumprida a busca pelo veículo, especialmente no caso em que se tem notícia de que o requerido constituiu advogado que consulta o andamento do processo dia a dia. 3. Compete ao juiz adotar as medidas necessárias para o bom e regular desenvolvimento do processo, primando pela solução efetiva e célere, de forma alinhada aos princípios norteadores do atual Código de Processo Civil que atribui o dever de cooperação a todos os envolvidos no processo. Todos que de qualquer forma participam do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé. 4. A parte ré já teve ciência dos principais elementos que autorizam sua defesa na ação. Nos termos do art. 3o do Decreto Lei no 911/69, o devedor fiduciário somente apresentará resposta após a execução da liminar, oportunidade em que poderá arguir as matérias que entender pertinentes. 5. Negou-se provimento ao agravo.” (Acórdão 1327239, 07502243120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL (ART. 189, I, CPC). RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que determinou o sigilo dos documentos relativos ao cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide. 1.1. A agravante pede o provimento do recurso, para afastar a tramitação do feito em segredo de justiça, de modo a permitir o amplo acesso ao processo e a todos os documentos da demanda principal. 1.2. Em contrarrazões, o agravado impugna a gratuidade de justiça concedida para o processamento do presente recurso. 2. No caso, a agravante, que se declara aposentada, comprova que não realizou declaração de IRPF/2020, que não ocupa emprego formal e que recebe o auxílio assistencial bolsa-família. 2.1. Referida documentação indica que foram preenchidos os requisitos do benefício pleiteado, ao passo que o recorrido não logrou demonstrar o contrário. 2.2. O mero fato de a parte ter contraído empréstimo para aquisição de um veículo, o qual, segundo ela própria afirma, não tem mais condições de pagar, é insuficiente para infirmar a hipossuficiência alegada. 2.3. Dessa forma, deve ser mantida a gratuidade judiciária concedida em favor da agravante. 3. No uso do poder geral de cautela, é permitido ao juiz assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar, eis que a agravante se nega a disponibilizar a localização do veículo. 4. Em sentido similar: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE TRAMITAÇÃO EM SIGILO ATÉ A APREENSÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 189, inc. I, do Código de Processo Civil, 'os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos em que o exija o interesse público ou social'. 2. A tramitação em sigilo de justiça determinada pelo Juízo de Primeiro Grau decorre do fato de que a parte ré está acompanhando o feito, o que pode prejudicar o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo. 3. Agravo de instrumento desprovido." (TJDFT, 5a Turma Cível, 07478512720208070000, rel. Des. Hector Valverde, DJe 29/03/2021). 5. É dizer, a imposição do sigilo contestado encontra amparo no art. 189, I, CPC, considerando a necessidade de garantir o cumprimento da medida de busca e apreensão ante a possibilidade de ser frustrada pela ocultação do automóvel, o que contraria o interesse público e mitiga a eficácia da prestação jurisdicional, além de não observar o princípio da celeridade e da economia processual. 6. Recurso desprovido.” (Acórdão 1339439, 07066034720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que o juiz deve adotar as medidas necessárias ao bom e regular desenvolvimento do processo, primando pela sua solução, efetividade e celeridade e que as partes têm o dever de cooperar, é possível decretar o sigilo das informações, até a satisfação do crédito em execução, e o Agravante poderá exercer amplamente a sua defesa, assim que intimado. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora